Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO. REMISSÃO. DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.

1. O contrato faz lei entre as partes e deverá ser observado pelos contratantes, como consectário da segurança jurídica que deve nortear as relações sociais (pacta sunt servanda).

2. O causídico deve ser remunerado pelos serviços prestados, de maneira proporcional ao trabalho desenvolvido, de acordo com as regras estabelecidas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

3. Conforme se infere do disposto no art. 385 do CC, a extinção da obrigação pela remissão depende da conjunção de três requisitos: (i) ânimo da parte do credor de perdoar a dívida; (ii) aceitação do perdão por parte do devedor; e (iii) ausência de prejuízo a terceiro.

4. Negou-se provimento à apelação.